Tribunal: CARF
Processo: 10580.723324/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723324/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.716 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARTINS OLIVEIRA DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECONHECIDAS. JUROS DE MORA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais sobre
verbas trabalhistas pagas em atraso em decorrência de sua natureza
indenizatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente,
determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função e apropriar o IRRF recolhido, se existir saldo.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723324/2011-51
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723324/2011-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento, de fls. 03 a 08, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 2.726,12 para imposto a pagar de R$ 20.957,36.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foram verificadas:
i) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 118.911,96, com Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) correlato de R$ 9.475,17.
Segundo a autoridade autuante, através dos documentos apresentados concernentes à
ação trabalhista, notadamente o de fl. 1.224, apurou-se o valor bruto de R$ 314.117,35,
IRRF de R$ 36.476,97, INSS de R$ 9.001,19 e rendimento tributável de R$ 278.936,21.
Como o rendimento tributável representa 88,80% do valor bruto e foram pagos R$
67.387,56 a título de honorários advocatícios e calculista, o valor bruto deduzido de
honorários é de R$ 246.729,79. Deste valor, 88,80% são tributáveis, ou seja, R$
219.096,05.
ii) Dedução Indevida de Previdência Oficial relativa aos rendimentos recebidos de
Pessoa Jurídica, no valor de R$ 1.664,97.
Cientificado do lançamento em 25/03/2011 (AR à fl. 48), o interessado apresentou
impugnação, à fl. 02, e respectiva documentação em 31/03/2011.
Em síntese, o interessado afirma que:
- o valor declarado de R$ 138.735,49, referente a rendimentos isentos e não tributáveis,
foi lançado erroneamente, com base nos documentos de fls. 1.182 e 1.185 do processo
trabalhista (fl. 25/26);
- conforme sentença do processo trabalhista, foi estipulado pela Juíza do Trabalho, no
item “Da indenização do Imposto de Renda” a exclusão dos juros da base de cálculo do
imposto de renda;
- devido a erro do calculista, consoante se observa na afirmação à fl. 28, foram inseridos
os juros de mora na base de cálculo do imposto de renda no documento de fl. 27;
- a autoridade autuante, com base no documento de fl. 27, considerou o valor bruto de
R$ 314.117,35, IRRF de R$ 36.476,97, INSS de R$ 9.001,19 e rendimento tributável de
R$ 278.936,21, quando o certo seria o valor bruto de R$ 303.505,83, IRRF de R$
26.169,54, INSS de R$ 8.697,12 e rendimento tributável de R$ 105.854,78, consoante
documentos de fls. 29/30 e demonstrativo de fl. 24;
- por equívoco do calculista da Vara, que inseriu os juros de mora na base de cálculo do
imposto de renda (fl. 27), a fiscalização considerou o valor de dedução com Previdência
Oficial de R$ 9.001,19, quando o certo seria o valor de R$ 8.697,12, conforme
documentos às fls. 29/30.
É o relatório.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723324/2011-51

Exercício: 2009
Ementa:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento sobre o total do rendimento bruto, diminuídos do valor das despesas com
ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, os
juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem
de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento de rendimentos
provenientes do trabalho
assalariado, das remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens, exceto aqueles correspondentes a
rendimentos isentos ou não tributáveis.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial,
isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os isentos e
não-tributáveis.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
b) falta de dedução de pagamento de crédito tributário, comprovado nos autos, no
cálculo do imposto devido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o recálculo mês a mês de rendimento recebido
acumuladamente, a exclusão dos juros de mora da acusação de omissão de rendimentos e a
dedução integral dos honorários advocatícios.
O RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de anos anteriores.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de competência
para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723324/2011-51

tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não
representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da
Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723324/2011-51

Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre
os juros moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
Neste ponto, deve ser reformada a decisão de piso.
Em relação aos honorários advocatícios como dedução, considerando o
provimento parcial no sentido de recalculo com base na competência (mês a mês) e exclusão dos
juros de mora, a unidade preparadora deverá considerar a dedução proporcional da despesa com
honorários entre os rendimentos tributáveis e isentos, não tributáveis e tributáveis
exclusivamente na fonte, como bem apontou a decisão de piso, a qual a adoto como razões de
decidir:

Neste contexto, quanto à exclusão correspondente à dedução das despesas com ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos (honorários advocatícios e
calculista no valor total de R$ 67.387,56, à fl. 24), deve também ser observada a
proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis e isentos, não tributáveis e
tributáveis exclusivamente na fonte, pois, como tais despesas foram pagas sobre a
totalidade das verbas, não se poderia deduzir a parcela correspondente aos rendimentos
excluídos da base de cálculo.
Por fim, em relação aos pagamentos apontados pelo recorrente de fls. 78/79,
assiste razão em parte ao recorrente. Assim, no ato do recálculo acima apontado, necessário se
faz que a Unidade Preparadora realize a alocação dos recolhimentos, se existir saldo, em relação
ao IRRF correspondente ao contribuinte em questão, reduzindo-se, sendo o caso, o imposto a
pagar no presente feito.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.716 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723324/2011-51

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente, determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função e apropriar o
IRRF recolhido, se existir saldo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 97
DF CARF MF
Original